Tribunal: TJDFT
Processo: 0723225-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
Vistos, etc. Oposto agravo de instrumento contra decisão que em ação pelo procedimento comum deferiu antecipação de tutela para que a Agravante autorize o tratamento de saúde indicado por médico, houve o indeferimento da pretensão de efeito suspensivo ao recurso. Enquanto se processava o recurso veio a informação da Agravada dizendo que o procedimento cirúrgico foi realizado e isso impõe a perda do objeto recursal. Ouça-se a Agravante sobre a manifestação da Agravada. Intime-se. Brasília, 28 de julho de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator